Tribunal: TJDFT
Processo: 0728677-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0728677-92.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: FENIX MULTIMARCAS EIRELI - EPP APELADO: JOAO HENRIQUE DE PAIVA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Fênix Multimarcas Eireli – Epp. (ID no 43046440) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou a preliminar, conheceu e negou provimento à apelação (ID no 42310552). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 1o de fevereiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO